Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709761-83.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CEILANDIA CENTER APELADO: ESPÓLIO DE CARMOZINA DE SOUZA BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: DIONISIO DE SOUSA BATISTA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte recorrente não comprovou a juntada do preparo recursal, embora tenha colacionado o valor das custas iniciais nos IDs 29508858, 29508859 e 29508860. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, CPC). JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador